Tribunal: TJMMG
Processo: 2000158-97.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Processo n. 2000158-97.2023.9.13.0000 Referência: Processo TJMG n. 1224515-09.2011.8.13.0024 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 21/02/2024 Publicação: 26/02/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAR A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO MILITAR – REJEIÇÃO – MÉRITO – MILITAR CONDENADO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS VALORES ÉTICOS EXIGIDOS DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE – MATÉRIA NÃO AFETA À COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado J.M.S., acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de incompetência suscitada pela defesa do representado e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a incompatibilidade do representado para com o oficialato e a consequente perda de seu posto e de sua patente, determinando sua exclusão das fileiras da PMMG. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de decretação da incompatibilidade do 1º Ten PM QOR J. M. S. com o oficialato e a sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). O representado, segundo consta dos autos, foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à reprimenda total de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, §4º, da Constituição da República, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 99 do Código Penal Militar, a eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, salientando que a perda do posto e da patente do representado se justifica no caso concreto pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão dos crimes de estupro de vulnerável na sociedade local, as quais demonstram, no seu entender, a sua incompatibilidade para o oficialato e a inviabilidade de ser mantido o seu posto de oficial da PMMG (Evento 1 – INIC1). Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação do representado, bem como a requisição de seu Extrato de Registro Funcionais (ERF), de sua Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (Evento 5). Foram colacionados aos autos o ERF (Evento 7), as CACs provenientes desta Justiça especializada (Evento 8), da Justiça comum estadual – Comarca de Belo Horizonte/MG (Evento 9) e Comarca de Martinho Campos/MG (Evento 10) – e a FAC (Evento 13) do representado. Diante da não localização do representado para citação no endereço informado na inicial, foi determinada vista à eminente procuradora de justiça (Evento 16), que apresentou novo endereço (Evento 19). Foi determinada a citação do representado no endereço apresentado pela eminente procuradora de justiça (Evento 21). O representado foi devidamente citado (Evento 24). Em defesa escrita, a procuradora do representado, preliminarmente, sustentou a incompetência deste Tribunal Militar para decretar a perda do posto e da patente do militar, tendo em vista que a sua condenação adveio da Justiça comum. No mérito, alegou que, no caso, o crime praticado não expos a Instituição Militar ou atentou contra o decoro da classe, a dignidade e o pundonor militar, uma vez que o representado não foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em relação aos fatos objeto da presente representação, embora a sentença condenatória tenha sido proferida em fevereiro de 2015. Aduziu que, apesar de o representado, atualmente, pertencer aos quadros da reserva, no período em que esteve na ativa recebeu 4 (quatro) notas meritórias e 2 (dois) elogios individuais, atingindo o conceito máximo de A+50, além de ter tido o seu trabalho reconhecido como exemplar pelo seu superior hierárquico, conforme declaração juntada aos autos. Salientou que o crime em comento foi um fato isolado na vida do representado e que a pena de reclusão que lhe foi imposta é suficiente para puni-lo. Ressaltou que os atos praticados pelo representado não indicam a sua inadaptabilidade ou incompatibilidade ao regime disciplinar da Corporação militar, bem como destacou que deve haver proporcionalidade entre a penalidade aplicada ao militar e a gravidade de sua conduta, afirmando que a decretação da perda do seu posto e da sua patente, no caso, seria desproporcional e irrazoável, principalmente porque a Administração Militar não teve interesse em puni-lo. Além disso, afirmou que apresenta precário estado de saúde, tendo em vista que padece de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 várias doenças, de modo que não seria proporcional ou razoável a sua exclusão da PMMG. Asseverou que, na eventualidade de ser declarada a perda do posto e da patente do representado, os seus proventos devem ser mantidos, tendo em vista que já se encontra na inatividade, integrando os quadros da reserva remunerada da PMMG. Ao final, pugnou pela improcedência da representação oferecida pelo Ministério Público e, subsidiariamente, pela manutenção dos seus proventos (Evento 29 – DEFESAESCRITA1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo à apreciação da preliminar de incompetência deste Tribunal para julgamento do feito, suscitada pela defesa do representado. Embora a defesa tenha alegado que este Tribunal Militar não é competente para decretar a perda do posto e da patente do militar, sob o argumento de que a condenação do representado adveio da Justiça comum, julgo que a prefacial não merece prosperar. Os questionamentos acerca da competência dos Tribunais Militares para decretar a perda da graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais, em virtude de condenações decorrentes da Justiça comum, foram pacificados quando do julgamento do Tema n. 1.200 (ARE 1.320.744-RG/DF) de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acordão foi publicado em 10/07/23. No referido julgado, restaram fixadas as seguintes teses: 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido ". A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) (Destaca-se) Constata-se que a Suprema Corte, no julgamento do referido tema de repercussão geral, firmou o entendimento de que tanto a Justiça Militar quanto a Justiça comum são competentes para decretar a perda da graduação da praça e do posto e da patente dos oficiais. Não bastasse, no referido julgado paradigma, há a previsão de que, na hipótese de ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, situação que se observa no caso, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da Constituição da República (CR), detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, a fim de apurar se a conduta praticada pelo militar feriu os valores que a vida castrense exige a ponto de tornar-se inapropriada sua permanência na Corporação. Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que o representado, 1º Ten PM QOR J.M.S., foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 previsto no art. 217-A, por dez vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (CP), à reprimenda total de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Evento 1 – OUT3/OUT4). Em razão da referida condenação à pena superior a 2 (dois) anos, a representante do Ministério Público ofereceu representação, com objetivo de decretar a incompatibilidade do representado com o oficialato, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão dos crimes na sociedade local justificariam a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1). Em que pesem as alegações da defesa, compreendo que a gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo representado ofende profundamente a honra e a credibilidade da Instituição Militar, o que torna incompatível a sua permanência nos quadros da Corporação. Extrai-se dos autos que, no período compreendido entre janeiro de 2004 a março de 2011, o representado, agindo de maneira contínua e reiterada, praticou diversos atos libidinosos contra os irmãos E.M.S. e G.V.S., ambos menores de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, tendo iniciado a prática de violência sexual quando as referidas vítimas ainda possuíam 7 (sete) e 5 (cinco) anos de idade, respectivamente. Consta da exordial acusatória que o representado chamava os ofendidos para irem até sua casa o ajudarem a lavar o canil e a garagem de sua residência, situada no bairro Alto dos Pinheiros, em Belo Horizonte/MG, mediante promessa de pagamento pelos serviços prestados, quando, então, aproveitando-se da vulnerabilidade dessas crianças, convidava-as para tomar banho de ducha, despia-se e passava a se banhar junto com elas, o que possibilitava apalpar as suas nádegas, masturbá-las e exigir que tocassem o seu órgão genital, bem como praticassem sexo oral. Em algumas situações, diante da negativa dos menores de satisfazer integralmente sua lascívia, o representado se irritava e ameaçava matar a mãe de ambos, inclusive lhes mostrando uma arma de fogo, o que permitiu a continuidade dos abusos de maneira frequente e regular ao longo de sete anos, apenas cessando em 25/02/2011, ocasião em que o ofendido G.V.S se negou a praticar sexo oral e, por isto, foi agredido com um beliscão no braço, resolvendo este, finalmente, revelar os fatos a seu genitor (Evento 1 – DENUNCIA2). Compreendo que as condutas praticadas pelo representado de praticar atos libidinosos com menores de 14 (quatorze) anos não se harmonizam com os preceitos éticos da Corporação Militar. Tais fatos tornam-se ainda mais aviltantes quando se considera que o militar abusou sexualmente, de forma reiterada, de duas crianças indefesas, as quais possuíam 5 (cinco) e 7 (sete) anos de idade à época em que a prática dos atos começou. Assim, percebe-se que os delitos de estupro de vulnerável, mormente nas condições em que foram perpetrados, são incompatíveis com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 segurança e integridade dos membros da sociedade, notadamente das crianças e adolescentes, que são naturalmente mais desprotegidos. Desse modo, entendo que os atos ilícitos praticados pelo representado comprometeram gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Instituição Militar, uma vez que vilipendiaram os preceitos básicos de proteção integral à criança e ao adolescente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que torna insustentável sua permanência nos quadros da Corporação. Registre-se que, ao contrário do que alega a defesa do representado, o fato de ele não ter sido submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em relação aos fatos objeto do presente feito não inviabiliza a procedência da representação. Isso porque, como se sabe, as esferas criminal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de modo que a ausência de instauração de procedimento na seara administrativa em razão da prática do delito de estupro de vulnerável não tem qualquer relevância no âmbito criminal, no qual a decretação da perda de seu posto e de sua patente é um efeito secundário da sentença condenatória. A alegação de que o representado se encontra em precário estado de saúde também não justifica sua permanência nas fileiras da Corporação Militar, pois o militar praticou um crime hediondo, de altíssima reprovabilidade, totalmente avesso aos valores éticos cultuados pela Instituição Militar e pela própria sociedade. É indiscutível que a gravidade do crime praticado pelo representado e as consequências dele advindas ofenderam sobremaneira a honra e, especialmente, a credibilidade da PMMG perante a sociedade, em razão da prática de conduta contrária à esperada por parte de um agente de segurança pública. Desse modo, em que pesem a boa ficha funcional do representado, o tempo de polícia e a declaração favorável juntada aos autos, compreendo que as circunstâncias concretas do delito tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da Corporação, pois a gravidade das condutas por ele praticadas vão de encontro à finalidade precípua das Polícias Militares, qual seja, dar concretude ao comando constitucional de proteger a segurança, a vida e a integridade da população. É cabível ressaltar, ainda, que as 4 (quatro) notas meritórias e 2 (dois) elogios individuais recebidos pelo representado ocorreram antes da prática do crime, salientando-se que, na data em que os abusos sexuais começaram, o militar já havia sido transferido para a inatividade. Por fim, deixo de analisar o pedido de manutenção dos proventos de inatividade, em razão de essa matéria não ser afeta à competência desta Justiça especializada. Diante do exposto, julgo procedente a presente representação, para decretar a incompatibilidade do 1º Ten PM QOR J.M.S. com o oficialato, com a consequente perda de seu posto e de sua patente, determinando sua exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente desembargador relator, para declarar a indignidade e a incompatibilidade do oficial para com o oficialato e determinar, via de consequência, sua exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda do posto e a patente do representado DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator